Tribunal: STJ
Processo: 0495566-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060892 - SP(2025/0495566-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO DA CRUZ IDALINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA
DE REQUISITO SUBJETIVO. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a sua utilização como
sucedâneo do recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada o
motivo que impediu o conhecimento da impetração,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54952881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 8c66df56-62fd-4a3e-bbab-d98c407b2926

Brasília,
.
12 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54952881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 8c66df56-62fd-4a3e-bbab-d98c407b2926

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060892 - SP(2025/0495566-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO DA CRUZ IDALINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA
DE REQUISITO SUBJETIVO. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a sua utilização como
sucedâneo do recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada o
motivo que impediu o conhecimento da impetração,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS PAULO DA
CRUZ IDALINO contra a decisão que não conheceu do
(fls. 77-
habeas corpus
86).
Documento eletrônico VDA54952907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: 8aa10561-e88a-4162-8ea5-a8fe156ada66

Nas razões do presente recurso, o agravante afirma que a matéria
requer reexame, por subsistirem fundamentos aptos a reconhecer a ilegalidade
apontada e a justificar a revisão da decisão monocrática.
Alega que a decisão da execução penal e o acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo teriam negado o livramento condicional com base em
faltas disciplinares já reabilitadas, o que configura ilegalidade.
Assevera que a motivação adotada pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo se vale de valorações subjetivas e prognoses genéricas sobre a
personalidade do apenado, com referências a suposta opção pelo crime,
periculosidade e provável retorno à prática delitiva, sem respaldo em elementos
concretos e atuais, em desconformidade com o dever constitucional de
fundamentação idônea.
Sustenta que a fundamentação do Juízo de execução é inidônea, por
apoiar-se em elementos contraditórios e dissociados da realidade atual do
apenado. A conclusão de que não teria assimilado a terapêutica penal não é
acompanhada de base empírica concreta, especialmente diante do
reconhecimento de bom comportamento.
Ressalta que o pedido subsidiário de progressão de regime encontra
respaldo no
-A do Código de Processo Penal, que admite a concessão
art. 647
de ofício em caso de ilegalidade flagrante.
Por isso, requer a reconsoderação da decisão agravada ou a
submissão do pleito ao colegiado a fim de que seja dado provimento ao agravo
para conceder o livramento condicional ou, subsidiariamente, a progressão de
regime.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 77-86):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a
utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento
da impetração.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte
Superior:
Documento eletrônico VDA54952907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: 8aa10561-e88a-4162-8ea5-a8fe156ada66

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DO

COMO

HABEAS
CORPUS
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Pablo da Silva contra
decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
com base no entendimento de que o
foi
habeas corpus
utilizado em substituição a revisão criminal. O agravante foi
condenado a 1 ano de reclusão, com substituição da pena
por restritiva de direitos, pela prática de furto (art. 155,
, CP). A defesa pleiteou a conversão da pena
caput
restritiva de direitos em multa, alegando discriminação com
base na condição financeira do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
o conhecimento do
utilizado em
habeas corpus
substituição à revisão criminal; e (ii) estabelecer se a
escolha da pena restritiva de direitos, em vez de multa,
configura discriminação por condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é admitido como substituto de
habeas corpus
revisão criminal, conforme a jurisprudência consolidada do
STJ e do STF, ressalvados casos de flagrante ilegalidade.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na
escolha da pena restritiva de direitos, sendo esta
compatível com a natureza do crime e as condições
pessoais do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
de revisão criminal, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
2. A escolha de pena restritiva de direitos, em substituição
à privativa de liberdade, não configura discriminação por
condição
financeira,
desde
que
adequadamente
fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155;
STJ, AgRg no HC
; STF, HC
861.867/SC
921.445/MS.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
943.522/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/10/2024,
)
4/11/2024.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
HABEAS CORPUS
Documento eletrônico VDA54952907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: 8aa10561-e88a-4162-8ea5-a8fe156ada66

ABSOLVIÇÃO IMPETRAÇÃO DE
NA
HABEAS CORPUS
FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O
foi manejado antes do
para a
writ
dies ad quem
interposição da via de impugnação própria na causa
principal, o recurso especial. Dessa forma, a impetração
consubstancia inadequada substituição do recurso cabível
ao Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a
possibilidade de a matéria ser julgada por esta Corte na via
de impugnação própria, a ser eventualmente interposta na
causa principal" (AgRg no HC n.
relator
895.954/DF,
Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador
Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe de
)
20/8/2024.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
939.599/SE,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe de
)
28/10/2024.
Portanto, não se pode conhecer do presente habeas corpus.
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de
ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de
ofício.
No caso, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em
execução interposto pela defesa, consignando, para tanto,
que (fls. 18-22):
Verte dos autos que o agravante foi condenado às penas
de 24 anos, 10 meses e 02 dias de reclusão, pela prática
de crimes gravíssimos (equiparado a hediondo tráfico de
drogas) e por crimes cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa (roubo e receptação), cujo cumprimento
da reprimenda está previsto para
(fls.
).
14/10/2035
15/22
Do que se depreende do Boletim Informativo, o agravante,
reincidente, cumpriu pouco mais da metade da pena
imposta (58.624%), possui bom comportamento carcerário
e possui diversas faltas disciplinares, sendo duas
delas de natureza grave, por abandono com recaptura,
(fls. 21).
cuja data de reabilitação se deu em 26/06/2025
Após detida análise das particularidades do caso do
sentenciado, o eminente Magistrado da Execução Penal
achou por bem indeferir o pedido, fundamentando que:
“[...]
As
pretensões
do
sentenciado
são
improcedentes.
O sentenciado, por ora, não reune méritos para a
imediata progressão ao regime semiaberto, muito
menos para a liberdade condicional.
A promoção de regime ou a liberdade condicional do
sentenciado deve ocorrer por seus méritos pessoais
Documento eletrônico VDA54952907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: 8aa10561-e88a-4162-8ea5-a8fe156ada66

a serem demonstrados de forma clara, minimamente
razoável e segura de modo a ter um juízo
probabilístico valorativo de que efetivamente já
começou o processo e internalizou a necessidade de
observância das regras mínimas necessárias para a
vida
para ingressar em regime
coletiva/social
prisional com vigilância atenuada ou até mesmo sem
vigilância direta.
Inviável abrandar regras de disciplina e vigilância de
pessoa que não demonstrou valoração dos requisitos
mínimos de segurança subjetiva do seu mérito.
Trata-se de sentenciado, reincidente, ostentando
atualmente 9 (nove) condenações, com histórico
prisional conturbado e desfavorável desde o ano
de 2008 (
), entrando e saindo do
págs.722/723
sistema prisional várias vezes desde então.
Assim, a expectativa mais provável é da
reinserção no crime, fato já constatado em todas
as vezes que alcança a liberdade, decorria pouco
tempo e era novamente preso em flagrante, o que
denota sua contumácia delitiva, ficando evidente
que o mesmo escolheu o crime como meio de
vida, o que leva à forte presunção de que não se
encontra reabilitado para a vida em sociedade,
além de revelar se tratar de pessoa perigosa,
corrompida pelo submundo do crime e nociva à
sociedade. Assim, o retrospecto não recomenda,
.
por enquanto, a concessão desses benefícios
Ademais
registra
a
prática
de
infrações
disciplinares de natureza grave durante o
cumprimento
das
penas.
Essas
faltas,
, dizem do
reabilitadas recentemente (
)
26/06/2025
seu pouco comprometimento com o objetivo
.
ressocializatório pelo encarceramento
Diante desse quadro processual, não se formou a
convicção de que o sentenciado tenha assimilado a
terapêutica penal, bem como tenha adquirido os
valores necessários à progressão ao regime prisional
mais brando ou à liberdade condicional, ou seja, que
tenha mérito suficiente para qualquer dos benefícios
como determinam os artigos 33, § 2o, e 83, inciso III,
alínea "a", do Código Penal.
E mais, o sentenciado não preencheu o requisito
objetivo para fins de progressão de regime, conforme
cálculo retro.
Isto posto, por ora, INDEFIRO o pedido de livramento
condicional e progressão ao regime semiaberto,
Documento eletrônico VDA54952907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: 8aa10561-e88a-4162-8ea5-a8fe156ada66

formulados em favor de MARCOS PAULO DA CRUZ
IDALINO,
MTR:
1276230-8,
recolhido
no(a)
Penitenciária Masculina de Florínea, ambos por falta
do preenchimento do requisito subjetivo, além da
falta de requisito objetivo para a progressão de
regime.” (fls.
destes autos).
29/30
Conforme se observa, o douto Magistrado de Primeiro
Grau indeferiu o pedido de livramento condicional, sob
o fundamento de que embora o agravante apresente
bom
comportamento,
para
fins
de
livramento
condicional, não restou comprovado o requisito
subjetivo, posto que deve ser observado todo o
.
histórico carcerário do preso
De fato, inobstante a falta disciplinar não interrompa o
lapso temporal para o livramento condicional, nos
termos da Súmula 444 do STJ, evidencia ausência de
mérito, vez que tal conduta demonstra falta de
responsabilidade e comprometimento no cumprimento
da pena, de modo que não se coaduna com a
.
concessão de benefício tão amplo
Além disso, não se trata de benefício automático, mas,
como convém, sujeito ao mérito do sentenciado durante o
cumprimento da pena, consoante assentado pelo C. STJ
no recente julgamento do Tema 1161:
“A valoração do requisito subjetivo para concessão
do livramento condicional - bom comportamento
durante da execução da pena (art. 83, inciso III,
alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o
histórico prisional, não se limitando ao período de 12
meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do
do Código Penal.”
art. 83
Ademais, importante ressaltar que o Juiz da Execução não
é mero chancelalor de pronunciamento da direção do
presídio, sendo que:
"... A simples apresentação de um atestado ou
parecer do diretor do estabelecimento penitenciário,
após o cumprimento de um sexto da pena no regime
anterior, não assegura ao condenado o direito de ser
promovido a regime menos restritivo” (MIRABETE,
Júlio Fabbrini e Renato N. Fabbrini. Execução penal.
14a ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 449).
[...]
Logo, evidente a falta de mérito para o benefício pleiteado
pelo agravante, máxime que o livramento condicional é a
mais branda forma de cumprimento das penas privativas
Documento eletrônico VDA54952907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: 8aa10561-e88a-4162-8ea5-a8fe156ada66

de
liberdade
dentro
do
sistema
progressivo
de
cumprimento, contexto no qual exsurge a advertência do
C. Superior Tribunal de Justiça, ao pontuar que:
“O direito
à progressão de regime e ao
in concreto
livramento condicional não decorre automaticamente
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo
da Execução”. (STJ: HC 38.656, 5a Turma, rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca, j. 12.4.2005).
Em suma, malgrado presente o requisito objetivo, temos
que não satisfeito o requisito subjetivo, pelo que escorreita
a r. decisão agravada (grifei).
Dos trechos do acórdão acima colacionados, verifica-se que o
entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois o
indeferimento do pedido de livramento condicional foi
fundamentado no não preenchimento do requisito subjetivo
devido ao comportamento do paciente durante a execução da
pena, considerado desfavorável em razão da prática de
falta disciplinar de natureza grave, o que demonstraria ausência
de senso de responsabilidade e não assimilação da terapia
penal aplicada.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO
SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A
. AGRAVO
EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
do agravo para dar provimento ao recurso especial e
conceder livramento condicional ao agravado. O Ministério
Público Federal sustenta a ausência do requisito subjetivo
para a concessão do benefício, em razão da prática de
falta grave e evasão do estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a
prática de falta grave durante a execução da pena impede
a concessão do livramento condicional, ainda que
transcorrido o período de 12 meses previsto no
III,
art. 83,
"b", do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a prática de falta grave durante a
execução da pena justifica o indeferimento do
livramento condicional por ausência do requisito
Documento eletrônico VDA54952907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: 8aa10561-e88a-4162-8ea5-a8fe156ada66

subjetivo, ainda que não interrompa o prazo para sua
.
obtenção
O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser
aferido com base no histórico prisional do apenado, não se
limitando ao período de 12 meses anterior ao pedido,
conforme entendimento firmado no Tema 1.161 dos
recursos repetitivos do STJ.
O cometimento de faltas graves, como a evasão do
sistema prisional, revela comportamento incompatível
com a concessão do benefício e fundamenta sua
.
cassação
A revisão do entendimento do Tribunal de origem
demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é
inviável na via eleita, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A prática de falta grave durante a execução da pena
impede a concessão do livramento condicional por
ausência do requisito subjetivo.
A análise do requisito subjetivo para o livramento
condicional deve considerar todo o histórico prisional, não
se restringindo ao período de 12 meses previsto no art. 83,
III, "b", do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
III,
art. 83,
"a" e "b"; Lei de Execução Penal, arts. 112 e 131.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217/MG,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/5/2023;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay
938.047/SC,
Neto, Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no HC n.
3/12/2024;
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta
898.604/SP,
Turma, j.

4/12/2024.
(AgRg no AgRg no
relatora
AREsp n. 2.603.252/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
18/2/2025,
25/2/2025,
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
IMPUGNAÇÃO
DEFENSIVA.
REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO.
DESCUMPRIMENTO
DAS
REGRAS
DA
PRISÃO
DOMICILIAR.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.

LIVRAMENTO
CONDICIONAL
INDEFERIDO.
COMETIMENTO
DE
NOVO
DELITO
EM
2022.
AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO GLOBAL NA
, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO
EXECUÇÃO PENAL
PRESO PREVENTIVAMENTE PELO NOVO CRIME.
RECURSO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54952907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: 8aa10561-e88a-4162-8ea5-a8fe156ada66

1- "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser
possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional
mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no
curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até
mesmo a realização de audiência de justificação para
oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível
somente para a regressão definitiva [...]" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
743.857/SP,
julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
13/6/2022.
2- No caso, quanto ao pedido de retorno à prisão
domiciliar, o Tribunal de origem já determinou que o Juiz
executório profira nova decisão sobre o descumprimento
do executado das regras do regime domiciliar, quando
então decidirá sobre o retorno do executado ou não ao
regime semiaberto harmonizado. Mas até lá, deve o
recorrente aguardar no regime fechado, uma vez que,
como, em tese, descumpriu regra da prisão domiciliar, no
regime semiaberto, a lei autoriza a regressão cautelar de
regime, ainda que mais severo que o imposto na
condenação, não implicando em violação do princípio da
individualização da pena, a teor do
I, da LEP.
art. 118,
3- Em recente julgamento do Recurso Especial n.
(Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
1.970.217/MG
Terceira Seção, julgado em
DJe de 1o/
),
24/5/2023,
6/2023
na
sistemática
dos
recursos
representativos
de
controvérsia (Tema 1161), em sessão de
a
24/5/2023,
Terceira Seção desta Corte firmou tese no sentido de que
"A valoração do requisito subjetivo para concessão do
livramento condicional - bom comportamento durante da
execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código
Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se
limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do
mesmo inciso III do
do Código Penal."
art. 83
4- Firmou-se, nesta Corte Superior, entendimento no
sentido de que, "conquanto não interrompa a
contagem do prazo para fins de livramento condicional
(enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta
grave impede a concessão do aludido benefício, por
evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido
durante o resgate da pena, nos termos do
III, do
art. 83,
" (AgRg no RHC n.
relator
Código Penal [...]
158.190/PA,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
8/2/2022,
15/2/2022.
5- No caso, no que se refere ao pedido do livramento
condicional, não está preenchido o requisito subjetivo
previsto no
III, "a", para a concessão do benefício,
art. 83,
porque o agravante cometeu falta grave em 28/9/2022.
Documento eletrônico VDA54952907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: 8aa10561-e88a-4162-8ea5-a8fe156ada66

Ainda que o recorrente não tenha sido preso
preventivamente em razão do novo crime, o cometimento
do novo crime, em si, já configura uma falta grave, a qual,
então, justifica o indeferimento do livramento condicional,
já que, de acordo com a súmula 526, do STJ, "o
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento
de fato definido como crime doloso no cumprimento da
pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória no processo penal instaurado para apuração
do fato." Do mesmo modo, o reconhecimento de falta
grave, decorrente do cometimento de novo delito, também
prescinde da prisão provisória no novo processo; afinal o
comportamento do executado na atual execução em
andamento nada tem a ver com o novo processo em que
cometido o novo delito.
6-Agravo Regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
913.930/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
grifei.)
3/7/2024,
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
LIVRAMENTO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO
SUBJETIVO. FALTA GRAVE RECENTE. PRÁTICA DE
NOVO
CRIME.
AFERIÇÃO
DURANTE
TODO
O
HISTÓRICO PRISIONAL.
1. Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de
livramento condicional da pena, quando a última falta
grave ocorreu em 2021 (prática de novo crime quando
cumpria o regime aberto), não sendo tão antiga a
. Nesse sentido os
ponto de ser desconsiderada
precedentes do STJ: AgRg no HC n.
relator
763.755/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
AgRg no HC n.
relatora Ministra
10/3/2023;
730.327/RS,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2022.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a circunstância
de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do
tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não
impede que se invoque o histórico de infrações praticadas
no curso da execução penal, como indicativo de mau
comportamento carcerário" (HC n.
relator
347.194/SP,
Ministro Felix Fischer, julgado em
.
28/6/2016)
3. No Tema repetitivo n. 1.161, a Terceira Seção desta
Corte Superior, por maioria, fixou a seguinte tese: "a
valoração do requisito subjetivo para concessão do
livramento condicional - bom comportamento durante da
execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código
Documento eletrônico VDA54952907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: 8aa10561-e88a-4162-8ea5-a8fe156ada66

Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se
limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do
mesmo inciso III do
do Código Penal" (
art. 83
relator Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.970.217/MG,
Terceira Seção, julgado em
DJe de 1o/
)
24/5/2023,
6/2023.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno
REsp n. 2.043.886/TO,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
11/12/2023,
15/12/2023,
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL
INDEFERIDO.
REQUISITO
SUBJETIVO
NÃO
IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE - FUGA QUANDO EM
GOZO DE VISITA PERIÓDICA AO LAR. DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO
PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO.
IMPOSSIBILIDADE. POSICIONAMENTO DA TERCEIRA
RECURSO DESPROVIDO.
SEÇÃO. TEMA N. 1.161.
1. O Tribunal Estadual concluiu pelo indeferimento do
pedido de concessão do livramento condicional, com base
em fundamentação idônea relativa à ausência do requisito
subjetivo, evidenciado pela prática de falta grave - fuga
quando em gozo do benefício de visita periódica ao lar,
com captura após decorridos 3 (três) anos.
2. Embora o paciente tenha cumprido o requisito
temporal para o livramento condicional, é sabido que o
magistrado define sua convicção pela livre apreciação
da prova, analisando os critérios subjetivos,
,
in casu o
.
histórico prisional desfavorável do apenado
3. É cediço que o "atestado de boa conduta carcerária
não assegura o livramento condicional ou a
progressão de regime ao apenado que cumpriu o
requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão
chancelador de documentos administrativos e pode,
com lastros em dados concretos, fundamentar sua
dúvida quanto ao bom comportamento durante a
(AgRg no HC n.
relator
execução da pena"
572.409/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
2/6/2020,
10/6/2020)
4. A Terceira Seção desta Corte Superior, na sessão do
dia
firmou tese no sentido de que "[a]
24/5/2023,
valoração do requisito subjetivo para concessão do
livramento condicional - bom comportamento durante
da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do
Código Penal) - deve considerar todo o histórico
Documento eletrônico VDA54952907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: 8aa10561-e88a-4162-8ea5-a8fe156ada66

prisional, não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do
do
art. 83
(Tema n. 1.161).
Código Penal."
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
840.842/RJ,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
grifei.)
16/10/2023,
Aliás, para "se modificar os fundamentos utilizados pelas
instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito
subjetivo do condenado, mostra-se necessário o reexame de
matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita
do
" (AgRg no HC n.
relator Ministro
habeas corpus
529.214/RJ,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/12/2019,
.
16/12/2019)
Por fim, é preciso ressaltar que, ao julgar o agravo em
execução, o Tribunal de origem não se manifestou acerca
da progressão de regime. Dessa forma, esta Corte Superior está
impedida de se manifestar quanto a esse tema, sob pena de
incidir em indevida supressão de instância.
Ante o exposto,
do
.
não conheço
habeas corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, uma vez que as alegações nele
trazidas não são suficientes para impugnar o fundamento de que é inadmissível
a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, o que, nos
habeas corpus
termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão
art. 1.021,
sedimentada na Súmula n. 182 do STJ, inviabiliza o conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
1.
habeas corpus
por ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem

de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA54952907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: 8aa10561-e88a-4162-8ea5-a8fe156ada66

2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/5/2024,
15/5/2024,
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
"WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
CORPUS.
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF AUSENTE
.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
740.703/SP,
DJe de
02/08/2022,
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
Precedentes.
inviabiliza o conhecimento do agravo.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/5/2024,
16/5/2024,
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Como se pode ver da decisão agravada, "o entendimento a que
chegaram as instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, pois o indeferimento do pedido de livramento condicional
foi fundamentado no não preenchimento do requisito subjetivo devido ao
comportamento do paciente durante a execução da pena, considerado
desfavorável em razão da prática de falta disciplinar de natureza grave, o que
demonstraria ausência de senso de responsabilidade e não assimilação da
terapia penal aplicada" (fls. 81-82).
Ademais, como ressaltado no ato impugnado, desconstituir a
conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, quanto à ausência do
requisito subjetivo, demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória,
providência incompatível com o rito do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54952907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: 8aa10561-e88a-4162-8ea5-a8fe156ada66

Quanto ao pedido subsidiário, deve ser observado que o Tribunal de
origem não tratou da progressão de regime. Dessa forma, como explanado na
decisão recorrida, esta Corte Superior está impedida de se manifestar quanto à
questão, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54952907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/03/2026 15:26:16
Código de Controle do Documento: 8aa10561-e88a-4162-8ea5-a8fe156ada66

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0495566-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.060.892 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00092215320238260502 00213222720258260996 213222720258260996
92215320238260502
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCOS PAULO DA CRUZ IDALINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS PAULO DA CRUZ IDALINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Livramento condicional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO DA CRUZ IDALINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605485038:0105<605@
2025/0495566-9 - HC 1060892 Petição : 2026/0014512-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54874265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:40:13
Código de Controle do Documento: 6A0F3C14-3DAA-4777-B267-665409A11BF6